Tribunal: TJMT
Processo: 1020169-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020169-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BENEDITA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 314.486.231-20 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode exigir a comprovação de hipossuficiência da parte que requer o benefício da justiça gratuita, considerando que a presunção de necessidade é relativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Intimado a comprovar sua condição de hipossuficiência, o agravante não apresentou documentação que comprovasse sua impossibilidade financeira nos termos da lei.

A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; é necessário nos autos elementos que demonstrem a condição de carência econômica.

A gratuidade da justiça é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, destinada a quem efetivamente comprovar insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno de n. 1020169-71.2024.8.11.0000 interposto por
BENEDITA RODRIGUES DA SILVA
contra decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento de n. 1020169-71.2024.8.11.0000 interposto na “Ação de Revisão de Contrato” em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A
perante a 2a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Em decisão monocrática, juntada sob ID. 235784689, a relatora negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, pois manifestamente improcedente.

O recorrente em seu Agravo Interno, interposto sob ID. 243529174 requer provimento para que seja concedido o benefício da justiça gratuita na ação agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrente Benedita Rodrigues da Silva objetiva através do presente recurso de agravo de instrumento a revogação da decisão interlocutória prolatada nos autos de no 1028250-80.2024.8.11.0041, que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A Agravante foi intimada (ID. 229795186) para juntar documentos que pudessem comprovar sua situação de miserabilidade, todavia quedou-se inerte (ID. 233645697).

Posteriormente (ID. 233645697), a Agravante se manifestou nos autos, sem apresentar provas da sua incapacidade financeira, mantendo-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira.

Portanto, afigura-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da miserabilidade da parte que requer o benefício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).

Destarte, para obter o benefício não bastava ao agravante a simples alegação de que é beneficiário da presunção legal, mas era indispensável o oferecimento, com as razões recursais, de prova concreta da aventada impossibilidade financeira, não havendo se falar em dilação de prazo para juntada de documentos, sobretudo quando o contrato objeto da lide indica que a Agravante efetua o pagamento de prestação mensal superior a mil reais, indicando não ser pobre.

Com tais fundamentos, a manutenção do desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024